Tribunal: TJDFT
Processo: 0727905-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727905-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA DIAS DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39591702. Manifeste-se a agravado sobre o agravo interno (id 40058864) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR